Tribunal: TJDFT
Processo: 0721827-16.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. APARENTE DIVERGÊNCIA NO CÁLCULO DO DÉBITO. INEXISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. DEVER DO CONDÔMINO. NÃO OCORRÊNCIA. CERTIDÃO DE ÔNUS. EMISSÃO. DESPESA. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. INCABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O pagamento das taxas condominiais é obrigação de natureza propter rem, que decorre “da própria coisa” e vincula o proprietário do imóvel correspondente.
2. Embora no corpo da petição inicial o Autor tenha se equivocado quanto à limitação do prazo temporal relativo à cobrança, o valor dado à causa e efetivamente cobrado pauta-se na planilha anexada à exordial, em que constam expressamente todas as taxas condominiais em aberto referentes ao imóvel de propriedade da Requerida, as quais esclarecem detidamente as despesas cobradas e os meses referentes a cada uma delas.
3. Considerando o prazo de prescrição quinquenal para a cobrança das taxas condominiais (Tema 949/STJ), constitui dever do condômino manter os documentos afetos à pretensão de cobrança das referidas taxas durante a vigência desse prazo.
4. O Requerente comprovou que a Requerida é a proprietária do imóvel cujas taxas são objeto de cobrança, devendo recair sobre ela o adimplemento dessa obrigação.
5. Em contrapartida, a Requerida não comprovou que já teria adimplido as despesas condominiais relativas aos meses objeto de cobrança no feito. Logo, não se desincumbiu de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Autor (artigo 373, inciso II, do CPC/15).
6. A reforma da r. sentença, para incluir na condenação os valores das taxas condominiais relativas aos períodos elencados na planilha que acompanha a inicial, se coaduna com os princípios da economia processual, celeridade, razoabilidade e eficiência.
7. No que tange à cobrança de despesa para emissão de certidão de ônus do imóvel, não se tem admitido sua cobrança no âmbito desta Egrégia Corte, quando não prevista em convenção do condomínio e por não ser considerada despesa que as partes realizam ou requerem no curso do processo, nos termos do art. 82 do CPC/15.
8. Apelação conhecida e parcialmente provida.